Tribunal: TJSP
Processo: 1008293-25.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Ação consignatória - Cédula de crédito bancário - Pedido fundamentado na alegação de não recebimento das parcelas de pagamento - Ônus da prova não atendido - Recusa injustificada não demonstrada - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. I, do CPC - Fato constitutivo do direito dos autores não demonstrado - Demanda improcedente - Recurso do réu provido - Recurso dos autores prejudicado.